Tribunal: TJES
Processo: 5000154-61.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000154-61.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TEMAS 202 E 1.054 DO STJ. ESCLARECIMENTOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que manteve a condenação do ente municipal ao pagamento de custas processuais, apesar do reconhecimento da sucumbência recíproca. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 39 da Lei nº 6.830/80 e dos Temas 202 e 1.054 do STJ, os quais tratam da isenção de custas para a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a aplicabilidade da isenção de custas processuais prevista no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais e nos Temas 202 e 1.054 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição ou obscuridade no julgado, conforme II do art. 1.022 do CPC.

4)
O acórdão embargado reconheceu a sucumbência recíproca, mas não explicitou os fundamentos para afastar a isenção de custas prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 e nos Temas 202 e 1.054 do STJ.

5)
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a Fazenda Pública está isenta do adiantamento das custas processuais, mas deve arcar com os valores ao final da demanda, caso sucumbente (Tema 1.054 do STJ).

6)
A legislação estadual aplicável não prevê isenção para municípios, sendo inviável afastar a exigência de custas processuais com fundamento exclusivo no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

7)
O acórdão embargado deve ser integrado para esclarecer que a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais decorreu da sucumbência recíproca, em conformidade com a jurisprudência do STJ, sem modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Embargos de declaração providos apenas para suprir omissão, sem alteração do resultado do julgamento embargado.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública está isenta do adiantamento de custas processuais, mas deve ressarcir os valores ao final da demanda, caso sucumbente, conforme o Tema 1.054 do STJ.

2. A legislação estadual pode estabelecer regras próprias sobre isenção de custas para entes públicos, não sendo possível afastá-las com fundamento exclusivo no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; Lei nº 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.107.543/SP (Tema 202); STJ, REsp nº 1.858.965/SP (Tema 1.054).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No que se refere especificamente ao vício da omissão, estabelece o inciso II do art. 1.022 do CPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
[...]

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.”

No caso, a embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a aplicação do art. 39 da Lei nº 6.830/80 e dos Temas 202 e 1.054 do STJ, os quais versam isenção de custas processuais para a Fazenda Pública
.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o voto condutor do acórdão embargado reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes, mantendo, contudo, a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais.

Ocorre que, ainda que a decisão tenha enfrentado a questão da distribuição dos ônus sucumbenciais, não explicitou, de maneira inequívoca, o motivo pelo qual afastou a isenção prevista no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, tampouco demonstrou a aplicação da tese fixada no Tema 1.054 do STJ, que condiciona a isenção da Fazenda Pública ao adiantamento de custas em execução fiscal, sem afastar a obrigação de ressarcimento caso sucumbente.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da omissão para ressaltar que a orientação firmada por este Tribunal é no sentido de que a isenção prevista na Lei de Execuções Fiscais não se aplica de maneira irrestrita, mas apenas às hipóteses expressamente disciplinadas pelo STJ.

Nesse sentido, a Fazenda Pública apenas está dispensada do pagamento antecipado das custas, mas, ao final da demanda, acaso sucumbente, deve arcar com os valores devidos à parte contrária, conforme estabelecido Tema Repetitivo 1.054 do STJ:
"A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida.”

Na hipótese em exame, a condenação do ente municipal ao pagamento das custas decorreu do reconhecimento expresso da sucumbência recíproca, circunstância que afasta a alegação de isenção integral.

Além disso, o acórdão embargado está alinhado ao entendimento de que a isenção de custas para a Fazenda Pública deve observar a legislação estadual aplicável.

Vale também ressaltar que a Lei Estadual nº 9.974/2013 não prevê isenção para municípios, de modo que a previsão do art. 39 da LEF não pode afastar norma estadual que estabelece a exigência de custas processuais.

Dessa forma, constatada a omissão apontada, deve o acórdão ser integrado para explicitar que a condenação do Município recorrente ao pagamento das custas processuais decorreu do reconhecimento da sucumbência recíproca e encontra respaldo na jurisprudência do STJ sobre a matéria.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento apenas para suprir a omissão identificada, esclarecendo que a condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais está em conformidade com
o
entendimento
firmado
pelo STJ no Tema 1.054, sem que isso importe em qualquer modificação do resultado do julgamento embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 08.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 08.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.